Tribunal: TJMT
Processo: 1035747-24.2019.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035747-24.2019.8.11.0041

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Telefonia]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DALTIVA GONCALVES SANTOS DE CERQUEIRA - CPF: 694.335.421-34 (APELADO), ROSANA LORIS AZEVEDO - CPF: 496.034.501-20 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – PRIVAÇÃO INDEVIDA DE LINHA TELEFÔNICA MÓVEL – PORTABILIDADE NÃO SOLICITADA – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL CONFIGURADO – SUSPENSÃO POR PRAZO EXORBITANTE – VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO

I – Incumbe ao réu comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo da pretensão autoral. Art. 373, II do CPC.

II – Configura dano moral a privação indevida do uso de linha telefônica por prazo exorbitante.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto pela
Claro S/A
,

objetivando a reforma da sentença que, nos autos da “Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais” em epígrafe, proposta por
Daltiva Gonçalves Santos de Cerqueira
, julgou
procedentes
os pedidos iniciais para determinar o restabelecimento da linha telefônica móvel titularizada pela autora e condenar a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de indenização por danos morais.

A ré apelante alega a ausência de ato ilícito, ao argumento de que apresentou gravação telefônica que comprova que a autora solicitou a portabilidade da referida linha telefônica. Defende a inocorrência de dano moral e pugna, subsidiariamente, pela redução da indenização correspondente.

Em contrarrazões, a autora apelada suscita preliminares de intempestividade e ausência de dialeticidade (id. 164676249).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II) Voto (Preliminares de intempestividade e ausência de dialeticidade)

Eminentes pares:

A preliminar de intempestividade recursal não merece acolhimento, tendo em vista que, ao revés da argumentação recursal, os prazos processuais foram suspensos no dia 22/02/2023 (Quarta-feira de Cinzas).

Assim, o prazo para a interposição do recurso de apelação findou-se em 14/03/2023, mesma data em que protocolado pela ré apelante, de modo que manejado tempestivamente.

A preliminar de ausência de dialeticidade também não merece prosperar.

É que a apelante indicou suficientemente os fundamentos fático-jurídicos pelos quais entende que a sentença merece reforma, delineando de forma clara a extensão da lide trazida à apreciação desta Corte, o que descaracteriza a inépcia recursal sugerida em contrarrazões.

Ilustrativamente:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – PRELIMINAR REJEITADA
– MÉRITO - OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – QUEIMA DE PORTÃO ELETRÔNICO – DANO MATERIAL COMPROVADO - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – OBSERVAÇÃO ÀS NORMAS DA RESOLUÇÃO DA ANEEL - ÔNUS SUCUMBENCIAL MANTIDO NO TERMO DA SENTENÇA - SENTENÇA CONSERVADA – RECURSOS DESPROVIDOS.
Não configura ofensa ao princípio da dialeticidade, se as razões do recurso interposto pelo Autor abordam os aspectos nos quais pretende a reforma da sentença.
[...]”

(TJMT. Ap 21545/2018, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/07/2018, Publicado no DJE 06/07/2018)

Portanto,
rejeito as preliminares
.

É como voto.

III) Voto (Mérito)

Eminentes pares:

A autora propôs a ação com o escopo de obter o restabelecimento da linha telefônica móvel de n.o (65) 99936-3866 e indenização por danos morais, ao fundamento de que a ré
Claro S/A
suspendeu indevidamente o funcionamento da referida linha, alegando portabilidade não solicitada pela titular.

Embora a ré defenda que a autora solicitou a portabilidade da operadora Vivo para a Claro, o que seria comprovado através de gravação telefônica juntada nos autos, o aludido arquivo de áudio registra contratação de linha telefônica diversa, qual seja, a de n.o (61) 99954-8326.

Assim, como bem pontuado pelo sentenciante, a ré apelante não comprovou a existência de solicitação de portabilidade da linha telefônica móvel, conforme procedimento disciplinado pela Resolução n.o 460/2007 da ANATEL.

Portanto, restou caracterizada a ilicitude da conduta da operadora de telefonia ao interromper o funcionamento da linha móvel com fundamento em portabilidade não solicitada.

Reconhecido o ato ilícito, é de ser apurada a ocorrência, ou não, de dano moral.

Este colegiado já decidiu que a privação da linha telefônica por longo período caracteriza abalo moral indenizável:

“APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DANOS MORAIS – FATURAS TELEFÔNICAS – INVERSÃO DOS SOBRENOMES – CANCELAMENTO DA LINHA PELA TERCEIRA PESSOA – CULPA EXCLUSIVA DA CONCESSIONÁRIA – ERRO MATERIAL SISTÊMICO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – REPARAÇÃO DEVIDA – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – MANUTENÇÃO – TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA E DA CORREÇÃO MONETÁRIA – DATA DA CITAÇÃO E DO ARBITRAMENTO, RESPECTIVAMENTE – RECURSO NÃO PROVIDO. A falha na prestação de serviços de telefonia decorrente de irregularidade no procedimento de emissão de faturas, em que por equívoco interno da empresa de telefonia houve a troca de titularidade da unidade consumidor por nome similar, e, com isso,
o cancelamento da linha, por tempo consideravelmente longo, configura ato ilícito e gera o dever de indenizar o consumidor pelos danos morais sofridos
. Mantém-se o valor da reparação se fixado com razoabilidade, proporcionalidade e em sintonia com o grau de culpa do ofensor, a extensão dos danos e a capacidade econômica das partes. Nos casos de responsabilidade contratual, os juros de mora incidem a partir da citação (art. 405 do CC), e aplica-se a correção monetária desde o dia do arbitramento (Súm. n. 362 do STJ).”

(N.U 1004812-35.2021.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/08/2022, Publicado no DJE 01/09/2022)

No caso, a autora foi privada do uso da linha telefônica por extenso período — mais de seis meses. Logo, restou configurado o dano moral, em conformidade com a jurisprudência desta Corte.

O valor indenizatório —R$ 5.000,00 — não comporta alteração, pois arbitrado em consonância com a gravidade da ofensa e os primados da razoabilidade e proporcionalidade, não ultrapassando o patamar costumeiramente praticado por esta Câmara em casos análogos.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso e majoro a verba honorária ao patamar de 15% sobre o valor condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2023